Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714936-62.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO APELADO: EDIFICIO VITORIA D E S P A C H O Apelação interposta por Maurílio Henrique da Silva Filho. Diferentemente do que consta nas razões recursais, não foi concedida à parte apelante os benefícios da gratuidade de justiça na origem, pois sequer existe pedido nesse sentido. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator